Tribunal: TJSP
Processo: 1010820-33.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Devolução de cheques por insuficiência de fundos – Inscrição do nome da Autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central (CCF) – Alegação de ausência de notificação prévia – Descabimento – Requerida que logrou demonstrar o envio de prévia notificação, nos termos do que exige o artigo 43, § 2o, do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Devolução de cheques por insuficiência de fundos – Inscrição do nome da Autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central (CCF) – Alegação de ausência de notificação prévia – Descabimento – Requerida que logrou demonstrar o envio de prévia notificação, nos termos do que exige o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula 404, do C. Superior Tribunal de Justiça: "É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros" – Litigância de má-fé não configurada - Sentença reformada – Recurso da Ré provido, em parte.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à fixação de indenização por danos morais – Sentença reformada- Inversão do julgamento – Recurso da Autora prejudicado.